Tribunal: TJMT
Processo: 1022080-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022080-26.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
COXIPÓ INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA.
AGRAVADO(S):
JEAN CARLOS DE MOURA FERREIRA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto por COXIPÓ INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA., contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais e Materiais c/c Tutela Antecipada” n.o 1037466-70.2021.8.11.0041, ajuizada por JEAN CARLOS DE MOURA FERREIRA, que deferiu a tutela provisória determinando que a agravante providencie a entrega das chaves da unidade 103, bloco 08, do empreendimento Mirante do Coxipó, no prazo de 60 dias.
A agravante em suas razões recursais diz que “o contrato de promessa de compra e venda, assinado em 27/10/2018, prevê a construção do empreendimento em 24 meses, prazo certo e determinado, fazendo uma estimativa de entrega para dezembro de 2020” (sic).
Expõe que “considerando os 24 meses, o prazo seria 27/10/2021 que acrescido do prazo de tolerância, aceito pelo STJ, estende a entrega para abril/2022” (sic).
Sustenta que, além do exposto, devido a Pandemia Covid-19 houve impactos na construção civil, causando redução de funcionários, bem como períodos de paralização das atividades, seja por falta de insumos e mão de obra, seja por Decreto Público, que culminaram no atraso dos serviços e, consequentemente, no atraso para a liberação e entrega da unidade ao requerente/agravado.
Afirma que o contrato dispõe sobre atraso na entrega em razão de caso fortuito ou força maior.
Alega que “os fatos acima são notórios e, portanto, independem de prova” (sic).
De início, requer a agravante que “seja o presente recurso recebido e deferida a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão provisória da decisão que antecipou os efeitos da tutela provisória” (sic).
Preparo recursal recolhido, conforme Id. 112680530.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inciso I, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que a agravante busca a concessão efeito suspensivo ao presente recurso, com vistas a suspender a decisão recorrida que antecipou os efeitos da tutela.
A tutela de urgência, segundo preconiza o art. 300 do CPC, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A medida suspensiva exige, para a sua concessão, a demonstração da probabilidade do deferimento do recurso e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
No caso concreto, à luz do acordo firmado entre às partes – Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Id. 112300462, fls. 30/44 – ficou ajustado a entrega do imóvel para 15/04/2021 (fl. 44), entretanto no item 5 do referido documento ficou expresso que “Independentemente do prazo acima previsto, a conclusão da obra poderá ser prorrogada por até 180 (cento e oitenta) dias corridos, do prazo final para a conclusão das obras, para a realização de obras de arremate, dentre outras, e, além disto, na hipótese da ocorrência de caso fortuito ou força maior, de acordo com o Código Civil, esta tolerância ficará prorrogada por tempo indeterminado” (destaquei).
Considerando, pois, a possibilidade de prorrogação na entrega do imóvel, prevista no instrumento subscrito pelas partes, bem como tendo em vista o estado de calamidade ocasionado pela disseminação do Covid-19, é inconteste que a suspensão temporária das atividades causou graves prejuízos para toda a economia nacional e, consequentemente, ao setor da construção civil, o que, a primeira vista, ocasionou o atraso na entrega do imóvel. De modo que é, de fato, compreensível o atraso na entrega da unidade, objeto do compromisso em questão.
De mais a mais, a pretensão da agravante encontra suporte também, porque o juízo a quo determinou a entrega das chaves da unidade 103, bloco 08, do empreendimento Mirante do Coxipó, no prazo de 60 dias, ao agravado; mas, há impedimentos outros ao cumprimento dessa determinação, especialmente porque o imóvel não está pronto e, muito provável que nesse período não será concluído.
Portanto, não liberado Habite-se do Imóvel, tampouco AVCB, para que haja a posse segura do bem, não há como o Judiciário chamar a responsabilidade para si e determinar a entrega da unidade ao promitente comprador.
Nessa senda, entendo presentes os requisitos inerentes à concessão do efeito suspensivo.
Fica o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado, com vistas a sobrestar o cumprimento da decisão do juízo de primeiro grau até que se analise o mérito do presente recurso.
Comunique-se o juízo a quo (art. 1.019, I do CPC).
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora